Tribunal: TJES
Processo: 0012836-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012836-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: AILTON ALEIXO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência e nulidade de "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado" por fraude na assinatura, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O autor apresentou laudo pericial grafotécnico particular atestando a falsidade da assinatura. O banco apelante defende a validade da contratação com base na disponibilização do crédito via TED e alega prescrição e decadência, insurgindo-se ainda contra a repetição em dobro e os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) saber a quem incumbe o ônus da prova da autenticidade da assinatura quando impugnada pela parte contrária; (ii) verificar se a disponibilização de valores em conta (TED) supre eventual vício de consentimento por falsidade de assinatura em contrato de cartão de crédito consignado; e (iii) definir a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro) à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição e a decadência não se operam em relações de trato sucessivo enquanto persistirem os descontos indevidos. 5. Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade. A inércia do banco em requerer perícia judicial, frente ao laudo particular apresentado pelo consumidor, autoriza o reconhecimento da fraude e a nulidade do contrato. 6. A mera transferência de valores (TED) não valida negócio jurídico nulo por ausência de manifestação de vontade (assinatura falsa), tampouco transmuta a contratação fraudulenta de cartão de crédito em empréstimo consignado regular. 7. A Corte Especial do STJ (EAREsp 1.413.542/RS) fixou tese de que a restituição em dobro independe de má-fé subjetiva, exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, modulou os efeitos para aplicar esse entendimento apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021. Para o período anterior, exige-se a prova de má-fé, devendo a restituição ocorrer de forma simples na ausência desta. 8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, privando a parte de verba alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a restituição na forma simples dos valores descontados até 30/03/2021, mantendo-se a dobra para o período posterior e os demais termos da sentença. 10. Tese de julgamento: "1. Nas hipóteses de impugnação de autenticidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento (CPC, art. 429, II). 2. A repetição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) dispensa a prova do dolo, bastando a violação à boa-fé objetiva, com eficácia modulada pelo STJ para cobranças realizadas após 30/03/2021; para o período anterior, a devolução deve ser simples, salvo prova inequívoca de má-fé".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula nº 532.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A. em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por AILTON ALEIXO, julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência e nulidade do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” e débitos dele decorrentes; (ii) condenar o banco a cessar os descontos de RMC, sob pena de multa diária; (iii) condenar à restituição em dobro dos valores descontados, autorizando a compensação simples do valor creditado via TED na conta do autor; e (iv) condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id. 17162209), o apelante sustenta, prejudicialmente, a ocorrência de prescrição e decadência, argumentando que o contrato foi firmado em 2015 e a ação proposta apenas em 2019, ultrapassando o prazo quadrienal para anulação de negócio jurídico (art. 178, CC). No mérito, defende a validade da contratação, alegando que o valor foi disponibilizado via TED na conta do autor e por ele utilizado, o que supriria eventual vício formal e afastaria a tese de fraude, independentemente da perícia grafotécnica unilateral apresentada. Insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando mero aborrecimento e, subsidiariamente, pede a redução do quantum. Questiona a repetição em dobro, pleiteando a forma simples ou a modulação do Tema 929 do STJ, e impugna os termos iniciais de juros e a multa diária.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença (id. 17162214).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0012836-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: AILTON ALEIXO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
AILTON ALEIXO
, julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência e nulidade do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” e débitos dele decorrentes; (ii) condenar o banco a cessar os descontos de RMC, sob pena de multa diária; (iii) condenar à restituição em dobro dos valores descontados, autorizando a compensação simples do valor creditado via TED na conta do autor; e (iv) condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id. 17162209), o apelante sustenta, prejudicialmente, a ocorrência de prescrição e decadência, argumentando que o contrato foi firmado em 2015 e a ação proposta apenas em 2019, ultrapassando o prazo quadrienal para anulação de negócio jurídico (art. 178, CC). No mérito, defende a validade da contratação, alegando que o valor foi disponibilizado via TED na conta do autor e por ele utilizado, o que supriria eventual vício formal e afastaria a tese de fraude, independentemente da perícia grafotécnica unilateral apresentada. Insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando mero aborrecimento e, subsidiariamente, pede a redução do quantum. Questiona a repetição em dobro, pleiteando a forma simples ou a modulação do Tema 929 do STJ, e impugna os termos iniciais de juros e a multa diária.

De saída, já adianto que a preliminar de mérito não merece prosperar. Isto porque, no caso em voga, em que a parte requerente busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito.

Desta forma, considerando que os descontos ainda estavam sendo realizados quando ajuizada a ação, não vejo motivo para sua acolhida.

Ultrapassada tal questão, vejo que o cerne da controvérsia reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que originou os descontos no benefício do autor, bem como na consequente responsabilidade civil da instituição financeira.

O autor, na exordial, negou veementemente a contratação e instruiu o processo com laudo pericial grafotécnico particular, que concluiu pela divergência entre a assinatura do contrato e os padrões gráficos do requerente.

Diante da impugnação da autenticidade da assinatura, o ônus da prova incumbia ao banco apelante, nos exatos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, por ser a parte que produziu o documento. Ocorre que, instado a especificar provas, o Banco permaneceu inerte quanto à produção de perícia grafotécnica judicial, limitando-se a juntar o contrato impugnado e comprovantes de TED. Ao assim proceder, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, permitindo que a prova técnica unilateral trazida pelo consumidor — corroborada pela ausência de contraprova judicial — formasse o convencimento do juízo acerca da falsidade da assinatura.

A tese defensiva de que a disponibilização do numerário (TED) na conta do autor validaria a contratação não merece prosperar. A transferência de valores não solicitados para a conta do consumidor, seguida de descontos mensais a título de “pagamento mínimo de fatura” de um cartão de crédito nunca desbloqueado ou utilizado como tal, configura prática abusiva (Súmula 532 do STJ) e falha na prestação do serviço. O fato de o dinheiro ter entrado na conta do autor não transmuta uma fraude documental (assinatura falsa) em um contrato válido de cartão de crédito, modalidade esta, frise-se, extremamente onerosa e prejudicial ao consumidor se comparada ao empréstimo consignado padrão.

Correta, portanto, a sentença que declarou a nulidade do contrato e determinou a compensação dos valores creditados com o montante a ser restituído, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor, mas sem validar o negócio jurídico fraudulento.

No que concerne à forma de repetição do indébito, a instituição financeira pugna pela devolução na forma simples ou, subsidiariamente, pela aplicação da modulação dos efeitos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E entendo lhe assistir parcial razão.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAREsp 1.413.542/RS, revisou sua jurisprudência para fixar a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dispensa a comprovação do elemento volitivo (má-fé subjetiva/dolo), bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

Todavia, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o STJ modulou os efeitos dessa decisão. Estabeleceu-se que, para indébitos de natureza privada (não decorrentes de prestação de serviço público), a nova orientação aplica-se apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior a essa data, permanece vigente o entendimento pretérito, que exigia a prova cabal da má-fé subjetiva para a aplicação da penalidade de devolução em dobro.

No caso em apreço, embora tenha sido reconhecida a nulidade da contratação por vício de consentimento (irregularidade na assinatura), deve-se considerar que a operação bancária envolveu a disponibilização de crédito em conta (TED), o que, à luz do entendimento anterior a 2021, pode denotar desorganização administrativa ou falha grave na prestação do serviço, sem, contudo, configurar inequivocamente o dolo ou a má-fé subjetiva necessária para a penalidade da dobra naquele período específico.

Portanto, a sentença merece reforma parcial apenas para determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples em relação às parcelas descontadas até 30/03/2021, mantendo-se a dobra para os valores debitados posteriormente a este marco temporal.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo apelado – descontos indevidos em sua verba alimentar, decorrentes de um contrato nulo, sendo pessoa idosa – ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria gravidade do fato ofensivo e da vulnerabilidade da vítima. A privação de parte de seus proventos, essenciais à sua subsistência, gera angústia, preocupação e abalo à sua dignidade.

O valor fixado a título de indenização, por seu turno, afigura-se razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa ao apelado

Por fim, no tocante aos consectários legais e multa, a sentença observou corretamente a legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024) e a Súmula 54 do STJ quanto aos juros (evento danoso/citação), sendo, inclusive, benéfica ao apelante ao fixar juros da citação para o dano moral. A multa diária (astreintes) de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequada para compelir uma instituição financeira desse porte a cessar os descontos indevidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida apenas para determinar que a repetição do indébito referente aos descontos realizados até 30/03/2021 ocorra de forma simples, mantendo-se a restituição em dobro exclusivamente para os valores descontados a partir de 31/03/2021, bem como os demais termos do
decisum
, inclusive quanto aos danos morais e à declaração de nulidade do contrato.

Considerando que o apelante decaiu de parte mínima do pedido (apenas quanto à forma de restituição de parte do período), mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, deixando, contudo, de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)